Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010515-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 020.739.751-19 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A reclamada deixou de comprovar que a reclamante solicitou o cancelamento da linha, a troca de tecnologia ou de titularidade, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Assim, o cancelamento da titularidade da linha foi realizado de maneira ilícita pela ré.

2. No caso, a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a esfera dos meros dissabores, uma vez que o cancelamento da linha, essencial para a atividade da consumidora, causou transtornos que configura danos moral.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Por fim, demonstrada a titularidade da linha pela autora há mais de 10 (dez) anos, cabível a transferência para sua titularidade, respeitando-se o direito de terceiro de boa-fé.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de
que a empresa se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço, ao passo que houve mudança de modalidade da linha telefônica, circunstância que deixou de ser desconstituída pela parte autora.

Inconformada, a Reclamante requer a reforma da sentença, sustentando
que teve a sua linha indevidamente cancelada pela empresa reclamada, o que vem lhe causando prejuízos por ser utilizada para atendimento de clientes no comércio de lanches. Requer o julgamento procedente dos pedidos iniciais para que a Reclamada seja compelida a reativara linha telefônica, disponibilizando o número de telefone (65-9262-7278) e, ainda, condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

A recorrida suscita preliminar de ofensa a dialeticidade e impugna a gratuidade da justiça concedida a recorrente. No mérito sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de reativação de sua linha telefônica.

Preliminar rejeitada.

- Do mérito

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de danos morais pleiteados pela autora na petição inicial, bem como o pedido de reativação da linha n. 65 9262-7278, tendo a reclamante sustentado que o cancelamento se deu indevidamente.

Consta na defesa apresentada nos autos, a pedido da Reclamante houve troca de tecnologia da linha, visando a alteração do plano pré-pago e transferida do número à terceiro. Entretanto, a Reclamada apresenta como prova dessas alegações apenas telas sistêmicas, que por serem produzidas unilateralmente, não se prestam a comprovação do alegado.

Por sua vez, a Reclamante apresenta vários números de protocolos de atendimento junto à Reclamada que não foram por ela impugnados.

Nesse contexto, a Reclamada não comprovou o pedido de cancelamento da linha, a troca de tecnologia ou de titularidade, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC, tornando o cancelamento de titularidade da linha ilícito.

Oportuno consignar que a parte autora, ao contratar os serviços da requerida, tinha a legítima expectativa de obter o resultado nos termos em que foi contratado, restando evidente a falha na prestação de serviços, quando a linha adquirida ficou cadastrada em nome

de terceiro.

É sabido que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera indenização por danos morais, e que de regra o dano moral somente se configura, por exemplo, com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5o, incisos V e X, da CF/88.

No caso, a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a esfera dos meros dissabores do dia a dia, uma vez que as tentativas de reaver sua titularidade não foram atendidas, permanecendo com o telefone inoperante. Portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização dano moral, diante das peculiaridades do caso, é medida que se impõe.

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, demonstrada a titularidade da linha pela autora há mais de 10 (dez) anos, cabível a transferência para sua titularidade
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: a) determinar à reclamada que proceda a transferência da linha telefônica n. 65 9262-7278 para a titularidade da Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária R$ 200,00 (duzentos reais), limitando ao teto de R$20.000,00 (vinte milreais)
; b) condenar a recorrida ao pagamento do
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021